Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS A FILHO MENOR. PARTILHA DE BENS. PRECLUSÃO E COERÊNCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo genitor visando (i) a reforma da sentença no ponto em que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de maio de 2013 a junho de 2023; (ii) a redução da pensão alimentícia fixada em favor do filho comum do casal; e (iii) a exclusão da ex-companheira da partilha dos bens. A sentença reconheceu a união estável, fixou alimentos em 18% do salário mínimo em caso de desemprego do alimentante e determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a união.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o quantum alimentar fixado pela sentença recorrida em 18% sobre o salário mínimo, em caso de desemprego, atende ao binômio necessidade-possibilidade e observa proporcionalmente o dever de sustento imposto a ambos os genitores; (ii) analisar a legalidade da partilha igualitária dos bens diante da alegação de ausência de contribuição da companheira para sua aquisição.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A impugnação ao reconhecimento da união estável encontra-se preclusa, pois houve transação homologada judicialmente na audiência de instrução e julgamento realizada em 04/02/2025, sem interposição do recurso cabível à época (agravo de instrumento), sendo vedada a rediscussão da matéria por meio de apelação protocolada em 05/05/2025.4. A parte não pode adotar comportamento contraditório no processo judicial, sendo vedado o venire contra factum proprium, o que impede a rediscussão da união estável reconhecida consensualmente.5. Nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, atos de disposição de direitos homologados judicialmente não são impugnáveis por recurso, mas sim por ação autônoma anulatória.6. A pensão alimentícia fixada em 18% do salário mínimo, no contexto de desemprego do genitor, é compatível com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, não sendo o desemprego justificativa para prestação simbólica ou nula, conforme previsto no art. 227 da CF e nos arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703 do CC.7. A genitora, embora responsável pela guarda e principal cuidadora do menor, tem suportado a maior parte das despesas do filho, demonstrando a proporcionalidade da divisão do encargo alimentar fixado judicialmente.8. A partilha igualitária dos bens é compatível com o regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável (art. 1.725 do CC), sendo presumida a existência de esforço comum para a aquisição do patrimônio, nos termos do art. 1.660, I, do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.9. A alegação de ausência de contribuição financeira direta da companheira não é suficiente para afastar a presunção legal de esforço comum, tampouco houve comprovação documental que infirmasse a presunção.IV. DISPOSITIVO10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.566, IV; 1.634; 1.660, I; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; 1.725; CPC, arts. 966, § 4o; 1.015, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.560.869/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJEN 23.05.2025.